Tribunal: TJBA
Processo: 8008240-50.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8008240-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ADDNA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANILO SOUZA RIBEIRO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO (REDA). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. LIMITES TEMPORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança para determinar a prorrogação, por 36 meses, de contrato temporário (REDA) de servidora vinculada à Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS, afastando limitação administrativa que restringia a prorrogação a 18 meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar dispositivos da Lei Estadual nº 6.677/1994 e do Edital nº 002/2021 quanto ao limite temporal de contratação; (ii) estabelecer se é possível rediscutir, em embargos de declaração, a interpretação adotada sobre o regime jurídico do REDA e o cômputo do prazo máximo de 72 meses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.
O acórdão embargado analisa expressamente o regime jurídico dos contratos REDA, inclusive o art. 253, §1º e §3º, da Lei Estadual nº 6.677/1994, concluindo pela possibilidade de prorrogação do contrato por mais 36 meses, até o limite de 72 meses.

5.
A alegação de omissão revela mero inconformismo com a conclusão adotada, buscando reinterpretação de fatos e normas já examinados, o que é inviável na via dos aclaratórios.

6.
O contrato vigente, firmado por 36 meses, admite prorrogação por igual período, totalizando 72 meses, em conformidade com a legislação estadual aplicável.

7.
A limitação imposta pela Administração central contraria a literalidade da norma e configura indevida ingerência na autonomia administrativa da universidade, garantida pelo art. 207 da Constituição Federal.

8.
O cômputo de vínculo temporário remoto, ocorrido há décadas, não impede a prorrogação do contrato atual dentro dos limites legais, nem afasta a validade da decisão administrativa da universidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 207; Lei Estadual nº 6.677/1994, arts. 252 a 255, especialmente art. 253, §1º e §3º; Lei Estadual nº 13.466/2015.

Jurisprudências relevantes citadas
TJ-MT, EDcl nº 0036191-91.2005.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 01.08.2024; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8043798-56.2020.8.05.0001, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no Mandado de Segurança nº 8008240-50.2025.8.05.0000
, em que é Embargante
o

Estado da Bahia
e embargad
a
Addna dos Santos
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em rejeitar os embargos de declaração,
nos termos das razões a seguir expendidas.

RM07